Tribunal: TJBA
Processo: 8071192-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071192-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: EDVALDO BARBOSA BRITO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO, COMO DETERMINA O ART. 99, §2°, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu impugnação à gratuidade da justiça e revogou o benefício anteriormente concedido à Agravante. A parte agravante pleiteia o restabelecimento da gratuidade, alegando ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência, e juntando novos documentos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais viola o art. 99, §2º, do CPC; e (ii) saber se os documentos apresentados no recurso demonstram a condição de hipossuficiência da agravante.

III. Razões de decidir

3. A revogação do benefício sem prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais contraria o disposto no art. 99, §2º, do CPC.

4. Os extratos bancários atualizados evidenciam movimentação financeira reduzida, ausência de renda estável e utilização frequente de cheque especial, caracterizando situação de fragilidade econômica. A Agravante comprovou que não integra o quadro societário da empresa Graumount Locação e Empreendimentos Ltda.

5. A análise da hipossuficiência deve recair exclusivamente sobre a situação econômica da requerente, sendo irrelevante a condição financeira de terceiros, por se tratar de direito personalíssimo (art. 99, §6º, do CPC).

6. O agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência da hipossuficiência, prevalecendo a presunção relativa da declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e restabelecer o benefício da gratuidade da justiça à Agravante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8071192-65.2025.8.05.0000, tendo, como

Agravante,
SELMA XAVIER DE SOUZA

e,

como Agravado,
EDVALDO BARBOSA BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INTERNO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA